Tribunal: STF
Processo: AI 859359
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de fundamentação genérica. Decisão fundamentada. AI-QO-RG 791.292. 4. Dosimetria da pena. Pretexto de excesso na aplicação da pena. Homicídio privilegiado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de ilegalidade. 5. Desnecessário sobrestamento do RE em virtude da pendência de REsp. Independência entre recursos excepcionais. Campos temáticos próprios. O art. 543, § 1º, do CPC, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário são admitidos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.